Tribunal: TJDFT
Processo: 0710082-33.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0710082-33.2021.8.07.0005 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: BANCO BMG SA APELADO: SEVERINO FRANCISCO DA PENHA D E S P A C H O Em atenção ao princípio do contraditório, previsto no 1.023, §2o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte embargada SEVERINO FRANCISCO DA PENHA para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos de declaração opostos por BANCO BMG S/A, ID 42152915. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 10 de janeiro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator